Tribunal: TJMT
Processo: 1023565-45.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023565-45.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATEUS GONCALVES DE PAULA - CPF: 101.829.356-63 (RECORRENTE), CASSIO SABINO DE MORAIS - CPF: 060.895.311-38 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 036.870.411-40 (ADVOGADO), BARBARA CASSIA SELZLER DE OLIVEIRA - CPF: 030.815.132-19 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS. QUATRO HORAS EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO DE TRAFEGO AÉREO NÃO COMPROVADA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE CINCO HORAS E MEIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa aérea que diante do atraso de voo, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023565-45.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

Mateus Goncalves de Paula

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente o pedido inicial, onde a parte Recorrente pretendia receber indenização a título de dano moral, em decorrência de atraso de voo.

Alega o Recorrente que comprou uma passagem de Sinop (OPS) para Belo Horizonte (CNF), com escala em São Paulo (GRU), e a reserva era IGGRTJ. O retorno seria no mesmo esquema: CNF – GRU – OPS. O itinerário da ida deveria ser o seguinte:

·

Saída de OPS no dia 05/09/2023 às 03h15, com chegada em GRU às 06h55.

·

Saída de GRU no dia 05/09/2023 às 10h15, com chegada em CNF às 11h25.

Ao chegar em GRU, o Reclamante descobriu que o voo GRU-CNF (GOL 1322) às 10h15 foi cancelado. Essa informação também estava disponível online. No guichê da Gol, foi remanejado para um voo às 15h, aguardando quase 5 horas a mais do previsto em um aeroporto e cidade desconhecida, causando-lhe grande transtorno.

Da análise dos autos, verifico que inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do atraso em razão trafego aéreo, visto que a cia aérea confirma tal situação em sua contestação, bem como sequer houve auxílio ao passageiro, cabe ressaltar que trafego aéreo, que resultarem no atraso/cancelamento do voo, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Ademais, restou demonstrado por meio de documentos juntados na inicial a mudança no itinerário do voo previamente contratado.

Desta forma, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral ao Recorrente, isso porque o atraso do voo foi superior ao período de 04 (quatro) horas, visto que o passageiro demorou cerca de cinco horas e meia para a chegada ao seu destino final.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, com relação ao termo inicial dos juros de mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual os juros de mora devem ser computados a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Ante o exposto
, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento
e condeno o recorrido a pagar a título de dano moral valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024